Tribunal: TJSP
Processo: 0013522-51.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Uso de documento falso – Carteira Nacional de Habilitação – Autoria e Materialidade demonstradas – Confecção e porte do documento localizado pelo policial – Conduta suficiente para caracterização do tipo – Prova, outrossim, que indica a efetiva exibição Dolo comprovado – Adulteração que não é grosseira – Bem jurídico violado – Atipicidade – Autodefesa – Inocorrência – Condenação mantida –

Ementa:
Uso de documento falso – Carteira Nacional de Habilitação – Autoria e Materialidade demonstradas – Confecção e porte do documento localizado pelo policial – Conduta suficiente para caracterização do tipo – Prova, outrossim, que indica a efetiva exibição Dolo comprovado – Adulteração que não é grosseira – Bem jurídico violado – Atipicidade – Autodefesa – Inocorrência – Condenação mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013522-51.2018.8.26.0071 - Bauru
Apelante: Caio Cesar Rafael dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16942
Registro: 2020.0000365281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013522-51.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante CAIO CESAR
RAFAEL DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso para manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013522-51.2018.8.26.0071 - Bauru
Apelante: Caio Cesar Rafael dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16942
Uso de documento falso – Carteira Nacional de
Habilitação
–
Autoria
e
Materialidade
demonstradas – Confecção e porte do documento
localizado pelo policial – Conduta suficiente para
caracterização do tipo – Prova, outrossim, que
indica a efetiva exibição Dolo comprovado –
Adulteração que não é grosseira – Bem jurídico
violado – Atipicidade – Autodefesa – Inocorrência –
Condenação mantida – Recurso não provido.
Vistos.
CAIO
CÉSAR
RAFAEL
DOS
SANTOS,
qualificado nos autos, foi denunciado, processado e ao final condenado, por
sentença proferida pela MMa Juíza de Direito Dra. Érica Marcelina Cruz, da
2a Vara da Comarca de Bauru, como incurso no art. 304, c.c. o art. 297,
ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 2 anos de reclusão em
regime semiaberto e 10 dias-multa, de valor unitário mínimo (fls. 152/153).
Isto porque, no dia 22 de março de 2018, por volta
de 0h20min, na Rua Marcondes Salgado, quadra 1, na cidade de Bauru, fez
uso de Carteira Nacional de Habilitação falsa.
Inconformada
recorre
a
Defensoria
Pública
buscando a reversão do julgado para a absolvição do réu, seja pela atipicidade
material da conduta, seja pelo reconhecimento do crime impossível (fls.
158/165).
Recebido o recurso (fls. 153), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 169/174).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013522-51.2018.8.26.0071 - Bauru
Apelante: Caio Cesar Rafael dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16942
Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 183/187).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Caio César
Rafael dos Santos contra a r. sentença de fls. 152/153, que julgou procedente
a ação penal e o condenou, por infringência ao art. 304, c.c. o art. 297, ambos
do Código Penal, ao cumprimento da pena de 2 anos de reclusão em regime
semiaberto e 10 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, forçoso concluir que a absolvição era mesmo impossível.
A materialidade do delito está comprovada pelo
laudo pericial de fls. 53/58, que atestou a falsidade da carteira nacional de
habilitação apreendida, enquanto a autoria também não se questiona, na
medida em que o acusado sempre admitiu que estava na posse do objeto
falsificado.
De fato, o réu afirmou, quando foi ouvido em juízo,
que o policial encontrou o documento falso dentro da carteira que estava em
seu bolso, quando realizou a abordagem e que o objeto foi confeccionado
para que pudesse “trabalhar na feira”, porque era foragido do sistema
prisional (mídia digital).
Ora, embora o policial militar o tenha desmentido,
pois em todas as oportunidades em que foi ouvido afirmou que ele apresentou
o documento falso e só depois de realizada pesquisa descobriu-se que, na
verdade, a pessoa cujo nome constava no documento era bem diferente do réu
que, na verdade, se chamava Caio, e era “procurado” pela Justiça (fls. 68 e
mídia digital), esse fato é irrelevante para a configuração do tipo, pois é

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013522-51.2018.8.26.0071 - Bauru
Apelante: Caio Cesar Rafael dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16942
evidente que aquele que porta documento falso tem clara intenção de maquiar
uma situação e dar ares de legalidade à conduta ilícita, fato que o réu, aliás,
sempre admitiu.
Vale dizer, o fato de o documento ter sido exibido
voluntariamente ao policial, ou encontrado no bolso do réu durante a
abordagem não altera a tipificação do delito, pois, como ele mesmo admitiu, a
carteira de habilitação falsificada era o único documento que utilizava depois
que deixou a cadeia, com evidente intenção de esconder sua real identidade,
não havendo como reconhecer a atipicidade da conduta.
Confira-se, a propósito: “PENAL. RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 304 DO CÓDIGO PENAL.
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO FALSA. TIPICIDADE DA
CONDUTA. I - "Uso de documento falso (C.Pen., art. 304): não o
descaracterizam nem o fato de a exibição de cédula de identidade e de
carteira de habilitação terem sido exibidas ao policial por exigência deste e
não por iniciativa do agente - pois essa é a forma normal de utilização de
tais documentos -, nem a de, com a exibição, pretender-se inculcar falsa
identidade, dado o art. 307 C. Pen. é um tipo subsidiário." (HC 70.179/SP,
Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 24/06/1994)”
(RHC 22.663/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
01/04/2008, DJe 02/06/2008).
O E. Tribunal de Justiça de São Paulo não se aparta
desse posicionamento:
“Uso de documento falso. Acusado que adquire
cédula de identidade e CNH em nome de terceiro e, posteriormente, a

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013522-51.2018.8.26.0071 - Bauru
Apelante: Caio Cesar Rafael dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16942
entrega a policial, quando solicitada a identificação. Autoria e
materialidade comprovadas. Admissão dos fatos na polícia. Palavra dos
policiais coerentes e seguras. Ausência de prejuízo. Irrelevância. A
exigência de apresentação do documento pelo policial não torna o fato
atípico.
Impossibilidade
de
reconhecimento
de
crime
impossível.
Condenação bem aplicada. Penas bem dosadas. Substituição inviável, em
face da reincidência. Regime semiaberto igualmente adequado. Apelo
improvido, afastada a matéria preliminar.” (TJSP, Apelação criminal no
0021680-76.2007.8.26.0590, 5a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Pinheiro Franco, julgado em 10/11/2011).
Anote-se, ademais, que não se trata de falsificação
grosseira, a ponto de afastar a ilicitude do delito por absoluta impropriedade
do objeto, circunstância que só se verifica quando a adulteração é evidente,
perceptível a olho nu, por qualquer pessoa, ainda que mais desavisada. Vale
dizer, é a falsificação incapaz de enganar ao mais humilde dos homens, pois,
nestas condições, desaparece a ofensa ao bem jurídico tutelado.
Já
se
decidiu
que:
“Adulteração
com
tal
característica ocorre, apenas, se a qualquer um é dado conhecer a
falsificação, à vista de singelo exame ocular do documento. Falsificação
grosseira, a que alude a construção pretoriana que exclui o delito, é aquela
evidente, clara, que a todos se faz sentir de pronto. É a perceptível pelo
leigo, é a feita sem nenhum cuidado, com rasuras descuidadas e alterações
visíveis.” (Apelação criminal no n° 290.120-3/0, 2a Câmara Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, rel. Des. Canguçu de Almeida, v.u., julgado
em 26/12/2002).

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013522-51.2018.8.26.0071 - Bauru
Apelante: Caio Cesar Rafael dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16942
Não é esta, evidentemente, a hipótese dos autos,
onde foi necessária a utilização de “aparelhamento óptico” e “microscópios
esterescópicos” para constatação do falso (fls. 53/58), de maneira que não se
pode dizer que a adulteração fosse de fácil percepção.
Como, então, “...O crime descrito no art. 304 do CP
consuma-se com a apresentação do documento falso, sendo irrelevante se a
exibição ocorreu mediante exigência do policial ou por iniciativa do próprio
agente. 3. A recente orientação jurisprudencial passou a reconhecer como
típica a conduta de apresentar documento falso à autoridade policial,
afastando a tese da autodefesa...” (HC 169.068/SP, Rel. Ministro Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 05/02/2016), não há
como reconhecer a atipicidade da conduta do réu, que fez confeccionar o
documento para esconder sua condição de foragido, e a condenação, então,
foi bem justificada.
No mais, a pena base foi fixada no mínimo legal e
na segunda etapa, não sofreu qualquer alteração, já que a comprovada
reincidência (fls. 118) foi compensada pela atenuante da confissão.
Por fim, observado o art. 33, do Código Penal, em
face da reincidência, o regime semiaberto foi bem fixado, inclusive porque o
réu tinha abandonado o cumprimento da pena anteriormente aplicada pelo
crime de tráfico quando foi preso em flagrante novamente, de modo que nada
mais pode reclamar a Defesa.
Bem por isso, o improvimento do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013522-51.2018.8.26.0071 - Bauru
Apelante: Caio Cesar Rafael dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16942
RECURSO para manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR